Tribunal: STF
Processo: AI 57277
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
Recurso extraordinário inadmitido com base no valor da causa (R.I., art. 308, IV).
II. Agravos de instrumento e regimental desprovidos, porque não logrou o inconformado ilidir aquela afirmação, a qual não autoriza o apelo à Suprema Corte.